Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008552-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RONY CARLO PORLAN ALVES
AGRAVADO(S):
EVERLY OLIVEIRA RAMOS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 127185173; 127185174; 127185176; 127185177; 127185178; 127185179; 127185181; 127185182; 127185183; 127185186; 127185188; 127185189; 127185190; 127185191; 127185192; 127185197 e; 127185194), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, conforme se extrai do holerite de março de 2022 apresentado pelo agravante no ID 127185176, seu vencimento bruto como Agente Municipal de Trânsito e Transporte é de R$ 5.748,28 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) e a verba alimentar provisória fixada nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos que tramitaram na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT foi fixada em 01 (um) salário mínimo vigente, a ser descontada diretamente da folha de pagamento.
Consta ainda da documentação que instrui o presente recurso que o agravante possui outro filho, atualmente com 03 anos de idade, o qual recebe pensão alimentícia no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), valor este descontado diretamente da folha de pagamento do recorrente, como comprova a certidão de nascimento e o holerite de ID127185174 e ID 12785176.
A documentação que instrui o feito também comprova que o agravante já vem auxiliando a agravada financeiramente, como demonstram os comprovantes de transferência bancária de IDs 127185181; 127185182 e; 127185183. Além do auxílio in natura mediante o pagamento medicamentos, exames médicos e enxoval para o bebê, como demonstram os documentos de IDs 127185178 e 127185177.
Desta feita, defiro a liminar recursal para reduzir o valor da pensão alimentícia para o percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, ou seja, ao equivalente a R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) até o julgamento meritório deste recurso.
Ainda, expeça-se ofício comunicando o empregador acerca da redução dos alimentos para que o desconto em folha seja correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora